Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701576-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMYLLA STEPHANE MARTINS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Intempestividade – Não Conhecimento – Modificação das Razões Recursais - Impossibilidade Inicialmente, as razões do Agravo de Instrumento de ID 67962801 insurgiram-se, única e exclusivamente, contra a Decisão de ID 213595302, a qual rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra Decisão de ID 211948141, que indeferiu o decote de honorários contratuais contábeis. Frisa-se que o prazo para a parte recorrer encerrava-se no dia 04/11/2024, uma vez que registrou ciência em 10/10/2024, todavia, o recurso apenas foi interposto no dia 23/01/2025, razão pela qual é notoriamente intempestivo. Não obstante, posteriormente, em 27/01/2025, a parte peticionou nos autos do presente recurso pedindo desconsideração das razões interpostas e juntando novas razões de agravo de Instrumento com razões completamente diversas das anteriores, abordando unicamente a suspensão/sobrestamento do levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, ressaltando que, a partir de então, o Agravo “versaria exclusivamente” sobre esta determinação. Ora, é incabível a modificação integral das razões de Agravo de Instrumento, por violação ao princípio da unirrecorribilidade, o qual apenas permite à mesma parte interpor um único recurso para cada decisão em cada oportunidade. Frisa-se que, na hipótese, não se trata sequer de aditamento das razões recursais, o qual somente é cabível no caso de transformação ou modificação da decisão recorrida por meio dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes. Neste sentido: I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE II.1 – APELANTE QUE PETICIONA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTERESSE MANIFESTO DE FURTIVAMENTE COMPLEMENTAR AS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA. II.2 – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E VERBAS DE SUCUMBÊNCIA EXPRESSAMENTE DETERMINADA EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 129, II E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/1991. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O RECURSO. III – PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42, 59, 60 e 61 E DA LEI 8.213/91. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IV – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Depois de interpor o recurso de apelação, apresentou o recorrente peça escrita em que deduz novo pedido visando à modificação do termo inicial do benefício previdenciário concedido pelo pronunciamento judicial recorrido. Tratando-se, sem sombra de dúvidas, de expediente destinado a promover de modo furtivo o aditamento das razões recursais, vedado está seu conhecimento pela instância recursal, que não pode admitir conduta processual voltada a superar vedação expressa no princípio da unirrecorribilidade, o qual permite ao mesmo legitimado interpor um único recurso em cada oportunidade contra cada decisão. [...] (Acórdão 1968658, 0706308-91.2023.8.07.0015, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) Assim, diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto inicialmente na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. Por outro lado, quanto à modificação das razões recursais, NÃO AS CONHEÇO por ausência de previsão legal e patente violação ao princípio da unirecorribilidade. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator